Tribunal: TJPA
Processo: 0807557-33.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807557-33.2026.8.14.0000

PACIENTE: AGRINALDO DA SILVA BATISTA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0807557-33.2026.8.14.0000

IMPETRANTE:
STEPHANY DO SOCORRO FERREIRA CHAVES

PACIENTE:
AGRINALDO DA SILVA BATISTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE ATIPICIDADE, ATOS PREPARATÓRIOS E INÉPCIA DA DENÚNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado com o objetivo de trancar ação penal por suposto constrangimento ilegal à liberdade do paciente, alegando atipicidade da conduta (mera preparação para roubo), ausência de justa causa, inexistência de vínculo associativo estável e inépcia da denúncia relativa a crimes de roubo tentado qualificado, crime continuado e associação criminosa armada (arts. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 14, II, art. 71 e art. 288, parágrafo único, c/c art. 69, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se estão presentes hipóteses excepcionais para trancamento da ação penal via habeas corpus, como atipicidade manifesta, extinção da punibilidade, ausência de indícios de autoria ou materialidade, ou inépcia da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento de ação penal por habeas corpus constitui medida excepcional, cabível apenas diante de inequívoca atipicidade da conduta, causas extintivas da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, sem incursão probatória profunda, em razão da estreiteza da via mandamental (RHC n. 154.261/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe 15/12/2021; REsp 1.271.037-AgRg/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, STJ).

4. No caso concreto, a denúncia atende ao art. 41 do CPP, descrevendo fatos com circunstâncias essenciais (abordagem de caminhão de cigarros, veículos reconhecidos de roubos anteriores, apreensão de arma, ferramentas e confissão parcial), qualificando os acusados e indicando participação conjunta, o que autoriza o prosseguimento da ação penal para instrução sob contraditório.

5. Alegações de atos preparatórios (vs. execução do iter criminis), ausência de associação estável ou inépcia demandam reexame fático-probatório detalhado, inviável em habeas corpus (Informativo 405/STJ; AgRg no AREsp, STJ). Tutela provisória carece de fumus boni iuris e periculum in mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem conhecida e denegada, em acordo com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
O habeas corpus não se presta ao trancamento de ação penal salvo em casos de manifesta ilegalidade, como atipicidade patente ou ausência absoluta de justa causa; discussões sobre iter criminis, vínculo associativo ou validade da denúncia exigem instrução processual plena, não sendo cabível revolvimento probatório na via sumária.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 41; CP, arts. 14, II; 69; 71; 157, § 2º, II e § 2º-A, I; 288, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
RHC n. 154.261/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe 15/12/2021; REsp 1.271.037-AgRg/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, STJ; AgRg no AREsp 1.573.676/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/12/2019; Informativo 405/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores por unanimidade de votos, em
conhecer
e
denegar
a ordem
impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezesseis

dias do mês de
abril
de dois mil e
vinte
e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
16
de abril de 20
26
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0807557-33.2026.8.14.0000

IMPETRANTE:
STEPHANY DO SOCORRO FERREIRA CHAVES

PACIENTE:
AGRINALDO DA SILVA BATISTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATORIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
AGRINALDO DA SILVA BATISTA
contra ato do
Juízo de Direito
da Comarca de São Félix do Xingu-PA,
nos autos de
nº
0803274-36.2025.8.14.0053.

Narra a impetrante que o paciente fora denunciado, juntamente com dois corréus, pelos supostos delitos tipificados no art.
157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 14, II, c/c art.71, art. 288, § único, c/c art. 69, todos do Código Penal
.

Discorre que os réus foram abordados pela autoridade policial em um posto de gasolina na Vila Carapanã, no qual a acusação sustenta que o grupo estaria aguardando a passage de um caminhão de carga

para efetuar um assalto.

Alega que o juízo innquinado coator, ao analisar a resposta à acusação, ratificou o recebimento da denúncia, sob o argumento de que as teses defensivas demandariam dilação probatória, o que tal decisão carece de justa causa, uma vez que os fatos narrados não constituem crime, tratando-se de meros atos preparatórios impuníveis.

Sustenta a necessidade de trancamento da ação penal, tendo em vista que os autos versam sobre tentativa que nnem chegaram a execução, basicamente estão tentando punnir pensamentos, uma vez que o boletim de ocorrência policial e depoimentos, as vítimas estavam levando uma carga de cigarros e passaram a ser perseguidos por um veículo na cor preta, e no posto de gasolina estavam o paciente e os outros dois denunciados que pararam para abastecer, usar banheiro e seguir viagem, contudo, quando a viatura policial chegou eles teriam saído, de maneira suspeita.

Alega ainda que o único suporte fático para uma suspeita de um possível envolvimento foi o depoimento prestado por um dos acusados confessando a prática criminosa, porém, minutos antes ele havia negado todos os fatos e solicitado o direito de permanecer em silêncio.

Arguiu falha na manuntenção do crime de associação criminosa sem descrever o vínculo estável permanente, a acusação se baseia a “estabilidade” no fato de o veículo ter sido supostamente utilizado em roubos anteriores, todavia, não há qualquer meção de que o réu Agrinaldo estevesse presents nesses eventos pretéritos.

Portanto, há ausência de especificidade quanto à conduta atribuída ao denunciado, o que prejudica de forma direta o exercício do direito de defesa técnica, pois inviabiliza a identificação clara dos fatos a serem contestados e refutados.

Sustenta que os demais crimes imputados (porte ilegal de arma e uso de documento falso) devem prosseguir regularmente, mas impõe-se o trancamento da ação quanto à tentativa de roubo e associação criminosa, por inépcia da denúncia (art. 395, I, CPP) e ausência de justa causa (art. 395, III, CPP).

Pede-se, assim, a concessão da ordem para trancar a ação penal quanto aos crimes acima referidos, com fundamento no art. 648, I, CPP.

Por fim, pugna pela concessão de liminar, para suspender o trâmite da ação penal nº 0803274-36.2025.8.14.0053, que atualmente se encontra aguardando audiência de instrução e julgamento, no qual o Paciente é Réu, até a decisão de mérito do presente writ. No mérito a concessão da ordem para que seja reconhecida a ilegalidade do reconhecimento de pessoas realizado e, por conseguinte, o seu desentranhamento dos autos com fulcro no art. 157, caput e §1º, do Código de Processo Penal. Assim, em razão da ausência de provas capazes para fundamentar a ação penal, vislumbra-se também a ausência de justa causa, motivo pela qual a referida ação penal deve ser trancada, com fulcro no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

Juntou documentos.

Os autos me vieram distribuídos, ocasião que indeferi a liminar requerida. (id.34982544)

Foram prestadas informações,
pelo
magistrado de primeiro grau:
(id.35134136)

“1. Trata-se de autos de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor de AGRINALDO DA SILVA BATISTA, ora paciente, bem como de LUCAS EMANUEL SILVA e DAVI DA COSTA MELO DA SILVA, imputando-lhes a pratica do delito tipificado nos artigos 157, § 2º, inciso II (concurso de pessoas) e § 2ºA, inciso I (emprego de arma de fogo), c/c artigo 14, inciso II (tentativa), c/c art. 71 (crime continuado) e artigo 288, parágrafo único (associação criminosa armada), todos do Código Penal Brasileiro, na forma do artigo 69 (concurso material).

2. No dia 26.01.2026, a denúncia foi recebida, determinando a citação dos acusados para apresentar resposta à acusação.

3. No dia 02.02.2026, a defesa de LUCAS EMANUEL SILVA e DAVI DA COSTA MELO DA SILVA apresentou resposta à acusação.

4. No dia 16.02.2026, a defesa de AGRINALDO DA SILVA BATISTA, ora paciente, apresentou resposta à acusação.

5. No dia 23.02.2026, MAIRTON MARQUES DA SILVA, terceiro interessado, ingressou com pedido de restituição de coisa apreendida referente ao veículo apreendido, quando da prisão dos acusados.

6. Posteriormente, no dia 05.03.2026, o Ministério Público apresentou manifestação pugnando pelo indeferimento dos pedidos de revogação de prisão, bem como pela manutenção do bem apreendido.

7. Posteriormente, no dia 13.03.2026, proferiu-se decisão rejeitando as preliminares suscitadas pelas defesas, bem como indeferindo o pedido de restituição de coisa apreendida formulado; manteve-se a prisão de todos os acusados; deferiu-se a quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos e, por fim, designou-se audiência de instrução e julgamento para o dia 13.05.2026, às 10h00min.

8. Por fim, apresentou-se novo pedido de restituição de coisa apreendida.

9. Na data de ontem, 30.03.2026, aportou o pedido de informações de HC, em referência. O feito encontra-se em regular andamento, aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento, a qual já se encontra pautada para o dia 13.05.2026.

10. Em atendimento à Resolução n. 04/2003-GP, não constam dos autos elementos suficientes acerca da conduta social e personalidade do(s) reclamante(s). Segue em anexo Certidão de Antecedentes Criminais e cópias das peças necessárias para instrução do Habeas Corpus.”

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça através da Dra.

Dulcelinda Lobato Pantoja
, manifestou
-se
pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem. (id.35170872)

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

O foco da impetra
çã
o reside nas alega
çõ
es de
que resta configurado o constrangimento ilegal
à
liberdade do ora paciente, por aus
ê
ncia de justa causa apta a justificar, de forma excepcional, o trancamento da a
çã
o penal.

O trancamento de inquérito policial e de ação penal por meio de
habeas corpus
é medida excepcional, admissível apenas quando comprovada a atipicidade da conduta; a incidência de causas de extinção da punibilidade; ou, a falta de indícios mínimos de autoria ou provas de materialidade (RHC n. 154.261/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe de 15/12/2021).

Com efeito, impedir o Estado, de antemão, de exercer a função jurisdicional, coibindo-o de sequer realizar o levantamento dos elementos de prova para a verificação da verdade dos fatos, constituiu uma hipótese de extrema excepcionalidade, mormente porque a estreiteza da via do
habeas corpus
não permite profunda incursão na seara probatória, razão pela qual se exige uma razoável certeza das condições acima excepcionadas para o trancamento da ação penal, com demonstrações inequívocas das alegações erigidas.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REVALORAÇÃO DAS PROVAS DESCRITAS NO ACÓRDÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TRANCAMENTO DA AÇÃO EM ‘HABEAS CORPUS’. MEDIDA EXCEPCIONAL. GRANDE INCURSÃO PROBATÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. ‘De ressaltar, desde logo, que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser possível a revaloração jurídica dos fatos delimitados nas instâncias inferiores, que não se confunde com reexame de provas vedado pelo Enunciado n. 7/STJ’. (REsp n. 1.327.087/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, 6ª T., DJe 11/11/2013). 2. O trancamento da ação penal em ‘habeas corpus’, por ser medida excepcional, somente é cabível quando, de plano, forem demonstradas a inequívoca atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade. 3. Caso em que o Tribunal ‘a quo’ fez extensa análise probatória e diminuiu o valor probante dos elementos colhidos no processo, de forma a concluir pela inexistência de indícios de autoria e decidir pelo trancamento da ação. Decisão contrária à jurisprudência do STJ. 4. Agravo regimental não provido.” (STF. REsp 1.271.037-AgRg/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADAS ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL . EXCEPCIONALIADE NÃO VERIFICADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus. 2 . A parte agravante sustenta a atipicidade da conduta, uma vez que a cobrança de ICMS-Difal em período anterior a 2022 foi considerada inconstitucional pelo STF no Tema 1.093/RG, e postula o trancamento da ação penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 . A questão em discussão consiste em saber se as alegações de atipicidade da conduta e ausência de justa causa para a acusação justificam o trancamento da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O habeas corpus não é via adequada ao trancamento de ação penal, ressalvados os casos excepcionais de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa . 5. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – atipicidade da conduta e ausência de justa causa para a ação penal –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. IV. DISPOSITIVO 6 . Agravo interno desprovido.

(STF - HC: 00000000000000260542/MG - MINAS GERAIS, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 20/10/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-10-2025 PUBLIC 30-10-2025)

No caso em comento, o paciente fora denunciado pelos crimes tipificados no art.
157, § 2º, inciso II e § 2ºA, inciso, c/c art. 14, inciso II (tentativa), c/c art. 71 e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal Brasileiro, na forma do artigo 69 do CPB.

Não se verifica, de plano, nenhuma dessas hipóteses.

Nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação jurídica e o rol de testemunhas, não há que falar em trancamento da ação penal.

Para melhor compreensão do caso, transcrevo importante trecho da denúncia:

“Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 25 de novembro de 2025, por volta das 10h00min, na Rodovia PA-279, na Vila Carapanã, zona rural deste município de São Félix do Xingu/PA, os denunciados AGRINALDO, LUCAS e DAVI, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, tentaram subtrair, para si ou para outrem, carga de cigarros e bens móveis pertencentes à empresa Souza Cruz S/A, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ademais, assim agindo, os denunciados associaram-se, de forma estável e permanente, armados, para o fim específico de cometer crimes (roubo de cargas) nesta região.

DA DINÂMICA DELITIVA

Segundo o apurado, aos funcionários CLEITON DOS SANTOS SOUSA e CELITO OLIVEIRA DE MELO realizavam o transporte de uma carga de cigarros no trajeto de Tucumã a São Félix do Xingu, quando suspeitaram de um veículo Chevrolet Agile, cor preta, com vidros totalmente escurecidos, que seguia o caminhão, ultrapassava e retornava, porém, sem tomar distância.

Após encostarem em um posto na Vila Carapanã, sob orientação da segurança da empresa, avistaram outro veículo, Fiat Argo, cor branca, placa SHN6F22, que reconheceram imediatamente, pois fora utilizado em três roubos anteriores sofridos pela equipe, sendo um deles em meados de maio de 2025, e possuía calota em apenas uma das rodas.

Ato contínuo, a Polícia Civil, que já diligenciava na área após alerta da segurança da empresa, realizou primeira tentativa de interceptação, momento em que os denunciados realizaram manobra brusca e adentraram à rodovia em sentido oposto à viatura.

Após a ordem de parada, durante a revista, foram encontrados em poder dos denunciados um revólver marca Taurus, calibre .38, municiado com 06 (seis) projéteis, um pé de cabra, um martelo, alicate, chaves de fenda, máscaras, luvas, um facão e quatro celulares.

Em interrogatório, o denunciado DAVI confessou a prática delitiva, e detalhou que LUCAS ("MAGRÃO") conduzia o veículo, AGRINALDO ("GORDINHO") seria responsável pela abordagem armada e que ele entraria no caminhão e seguiria o veículo Fiat Argo.

Conforme exposto, o crime não se consumou apenas pela pronta intervenção da Polícia Civil, que abordou os agentes quando estes já haviam iniciado os atos de execução.

DO DIREITO DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Os denunciados AGRINALDO, LUCAS e DAVI associaram-se, de forma estável e permanente, mediante o uso de armas de fogo, para o fim específico de cometer roubos de carga nesta região do sul do Pará.

A estabilidade e a permanência do vínculo associativo foram cabalmente demonstradas pelos depoimentos das vítimas, que revelaram que o veículo utilizado pela quadrilha — Fiat Argo, cor branca, placa SHN6F22, com apenas uma calota nas rodas — foi reconhecido pelos funcionários da empresa como sendo exatamente o mesmo veículo utilizado em três outros roubos anteriores sofridos pela mesma equipe.

DA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA

Assim agindo, os denunciados AGRINALDO DA SILVA BATISTA, LUCAS EMANUEL SILVA e DAVI DA COSTA MELO DA SILVA incorreram nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de pessoas) e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c/c artigo 14, inciso II (tentativa), c/c art. 71 (crime continuado) e artigo 288, parágrafo único (associação criminosa armada), todos do Código Penal Brasileiro, na forma do artigo 69 (concurso material).

DO PEDIDO

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ denuncia a Vossa Excelência AGRINALDO DA SILVA BATISTA (vulgo "GORDINHO" ou "BAIXINHO"), LUCAS EMANUEL SILVA (vulgo "MAGRÃO") e DAVI DA COSTA MELO DA SILVA (vulgo "NOVINHO"), como incursos nos artigos 157, § 2º, inciso II (concurso de pessoas) e § 2ºA, inciso I (emprego de arma de fogo), c/c artigo 14, inciso II (tentativa), c/c art. 71 (crime continuado) e artigo 288, parágrafo único (associação criminosa armada), todos do Código Penal Brasileiro, na forma do artigo 69 (concurso material), pelo que se requer a instauração do devido processo penal constitucional.”

A defesa sustenta que os fatos narrados configurariam meros atos preparatórios, inexistindo início de execução apto a caracterizar a tentativa de roubo. Contudo, tal alegação demanda aprofundada incursão no conjunto fático-probatório, especialmente para aferir se houve ou não o início da execução do
iter criminis
, providência inviável na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o exame acerca da configuração de atos preparatórios ou executórios exige análise detalhada das circunstâncias do caso concreto, o que deve ser realizado no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

“Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a distinção entre atos preparatórios e executórios, à luz da teoria objetivo-formal, exige a verificação do efetivo início da prática do núcleo do tipo penal, o que demanda análise das circunstâncias concretas do caso (AgRg no AREsp, STJ). Ademais, a aferição de tais elementos implica revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme reiteradamente decidido pela Corte Superior (Informativo 405/STJ).”

No mesmo sentido, a alegação de inexistência de vínculo estável e permanente entre os acusados, para fins de configuração do delito de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), também demanda exame aprofundado da prova, não sendo possível seu reconhecimento de plano nesta via mandamental.

Ressalte-se que, conforme se extrai dos autos, a denúncia encontra-se lastreada em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, notadamente: abordagem policial em contexto de fundada suspeita, apreensão de arma de fogo e demais circunstâncias que, em tese, indicam atuação conjunta dos envolvidos.

Tais elementos, ainda que não definitivos, são suficientes para autorizar o regular prosseguimento da ação penal, sendo certo que a aferição da responsabilidade penal dos acusados deve ocorrer no momento oportuno, após a instrução processual.

No que tange à alegação de inépcia da denúncia, igualmente não assiste razão à defesa.

A peça acusatória descreve, ainda que de forma sucinta, os fatos imputados, com suas circunstâncias essenciais, indicando a participação dos acusados e permitindo o exercício da ampla defesa, atendendo, portanto, aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

A propósito, é pacífico o entendimento de que não se exige da denúncia descrição exaustiva e minuciosa da conduta, bastando a exposição suficiente dos fatos para viabilizar o contraditório.

Nesse sentido:

“A peça acusatória não precisa descrever minuciosamente todos os detalhes da conduta, bastando que contenha elementos suficientes para possibilitar o exercício da ampla defesa.” (STJ,
AgRg no AREsp 1.573.676/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Ademais, eventuais inconsistências ou fragilidades da imputação deverão ser analisadas pelo Juízo natural, não sendo o habeas corpus a via adequada para tal exame.

Por fim, quanto ao pedido de concessão de tutela provisória para suspensão da ação penal, verifica-se a ausência dos requisitos autorizadores, especialmente diante da inexistência de flagrante ilegalidade.

Dessa forma, não se constata constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Belém/PA,
16
de

abril
de 20
26
.

Desembargadora
R
OSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/04/2026